Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. VISITAS ASSISTIDAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, manteve a guarda compartilhada da menor e indeferiu o pedido de visitas assistidas.
2. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto ao argumento de ausência de residência fixa do genitor, à proteção integral da criança e ao pedido subsidiário de visitas sem pernoite.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a guarda compartilhada e indeferir o pedido de visitas assistidas; e
(II) se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de visitas sem pernoite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses e pedidos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive o de guarda compartilhada e de desnecessidade de visitas assistidas.
4. A jurisprudência reconhece a guarda compartilhada como regra, mesmo havendo conflitos entre os genitores, salvo risco concreto à criança.
5. O laudo psicológico concluiu pela inexistência de indícios consistentes de abuso sexual e recomendou a guarda compartilhada, com visitas livres e sem supervisão.
6. A discordância da parte embargante com as conclusões do laudo pericial não o invalida, pois foi elaborado por profissional imparcial.
7. A alegação de omissão quanto ao pedido de visitas sem pernoite foi implicitamente rejeitada, porquanto o acórdão afastou a necessidade de supervisão e reconheceu a inexistência de risco à menor.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A guarda compartilhada é a regra, mesmo se houver conflitos entre os genitores, salvo risco concreto à incolumidade física e psicológica da criança. 2. A ausência de provas de risco à menor afasta a necessidade de visitas assistidas e a restrição de pernoites. 3. A decisão judicial não é omissa quando fundamenta de forma implícita a rejeição de pedido subsidiário."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC Jurisprudência relevante citada: não há.